Tribunal: TJDFT
Processo: 0005852-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL MILITAR. CRIME DE PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MÉRITO. RECURSO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Bombeiros militares responsáveis por vistoriar e aprovar Planos de Proteção e Combate contra Incêndios (PPCI) de empresas, tais como shopping centers. Empresa constituída pelas esposas dos bombeiros para auxiliar na aprovação de PPCI junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Crime de participação ilícita configurado. Crime contra a Administração Militar.
2. Dentre as condutas plurinucleares do tipo do crime militar de participação ilícita está a participação do militar (ainda que simulada), por interpostas pessoas (no caso suas esposas), na concessão de serviço concernente à administração militar, sobre o qual exerciam fiscalização em razão do ofício.
3. Tratando-se de fatos e crimes diferentes nas duas ações penais que tramitaram perante o Juízo da Auditoria Militar contra os réus, não há que se falar em ocorrência da coisa julgada. Embora nas duas ações penais tenha-se um engendramento orquestrado pelos apelantes para facilitação de autorizações quando requeridas pelas empresas cujas sócias eram suas esposas, a fim de auferirem vantagem, valendo-se de suas funções desempenhadas junto à Seção de Credenciamento de Planos de Proteção e Combate contra Incêndios do CBMDF, os fatos apurados nas duas ações são diversos e independentes, não havendo que se falar em coisa julgada ou bis in idem.
4. Os militares, em razão de seus ofícios, tinham o dever de se abster da aprovação dos PPCIs conduzidos pela empresa de suas esposas (que, inclusive, estas não tinham conhecimento técnico para tanto), e assim, incidiram em crime de participação ilícita, que visa justamente assegurar a lisura dos atos administrativos, pois quem fiscaliza, vistoria ou aprova um plano tem que ser imparcial em todo o processo, não podendo fazer parte dele, mesmo que por interpostas pessoas.
5. O bem jurídico tutelado pela norma é a Administração Militar, não merecendo guarida a tese ministerial de ocorrência de vários crimes, em continuidades delitivas, por se tratar de mais de uma empresa com PPCIs aprovados pelos réus, até porque as empresas particulares conseguiram a aprovação de seus PPCIs atendendo aos ditames legais, e os seus PPCIs encontram-se vigentes.
6. Rejeitada a preliminar. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e dos réus.